Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704779-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ISHIYAMA OGAWA AGRAVADO: WALDOMIRO OGAWA SILVA, SETSU OGAWA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão que excluiu o imóvel do inventário foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/12/2024 (ID 219811111 do processo referência), e, em consulta à aba “Expedientes”, verifico que o sistema registrou ciência da decisão agravada em 06/12/2024 00:00:00, sendo que o agravo de instrumento somente foi interposto em 11/02/2025. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator